Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-41.2024.8.11.0012
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000497-41.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.372.402/0001-94 (APELADO), DHIEGO AUGUSTO GONCALVES VILELA CASSIMIRO - CPF: 029.526.571-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Personalidade judiciária de órgão do poder legislativo municipal. Legitimidade passiva
reconhecida
. Redução do valor da causa. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Nova Xavantina e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o órgão legislativo possui
apenas personalidade judiciária limitada à defesa de direitos institucionais. A sentença também deferiu parcialmente impugnação ao valor da causa, reduzindo-o de R$ 500.000,00 para R$ 50.000,00. A parte apelante sustenta que a Câmara possui legitimidade para figurar no polo passivo, por se tratar de controle interno de jornada de procuradores legislativos, e que o valor original da causa seria proporcional à natureza da demanda.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Câmara Municipal de Nova Xavantina possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda relativa ao controle de jornada de seus procuradores legislativos; (
ii
) estabelecer se é válida a redução do valor da causa de R$ 500.000,00 para R$ 50.000,00.

III.
Razões de decidir

3. A Câmara Municipal possui personalidade judiciária, o que lhe confere aptidão para demandar e ser demandada judicialmente em causas relacionadas à defesa de suas prerrogativas institucionais, especialmente nos casos que envolvem sua autonomia administrativa e organizacional, como o controle interno de jornada de seus servidores.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 525) reconhece a capacidade processual das
câmaras legislativas municipais quando atuam na tutela de seus direitos institucionais.

5. O controle de jornada de trabalho dos procuradores legislativos constitui matéria interna
corporis
, relacionada diretamente ao funcionamento e à autonomia do Poder Legislativo municipal, legitimando sua presença no polo passivo da demanda.

6. A redução do valor da causa para R$ 50.000,00 é adequada, considerando a ausência de proveito econômico direto e mensurável, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos nos artigos 291 e 292 do CPC.

IV.
Dispositivo
e Tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A Câmara Municipal possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre prerrogativas institucionais ligadas à sua organização interna e autonomia funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 291 e 292.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Súmula no 525; STJ,
REsp
649.824/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28.03.2006, DJ 30.05.2006, p. 136; TJ-MG, AI 1.0519.4739.2023.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, j. 10.08.2023, 19a Câmara Cível, pub. 17.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública no 1000497-41.2024.8.11.0012, que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Câm
ara Municipal de Nova Xavantina e extinguiu o processo sem resolução do mérito,
fundamentando-se na Súmula no 525 do STJ, que reconhece às câmaras municipais apenas personalidade judiciária limitada à defesa de di
reitos institucionais internos
.

A ação originária teve como pedido principal que a Câmara Municipal de Nova Xavantina se abstivesse de realizar controle de jornada dos procuradores legislativos municipais, especificamente por meio de ponto eletrônico ou qualquer outro tipo de controle rígido de frequência, sob pena de multa.

Na sentença (Id 274447883), o juízo de primeiro grau também acolheu parcialmente a impugnação ao valor da causa apresentada pela Câmara Municipal, reduzindo-o de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando a ausência de proveito econômico mensurável diretamente e respeitando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões (Id 274447885) a apelante aduz que o valor originalmente fixado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é razoável e proporcional à natureza da ação, especialmente por se tratar de obrigação de fazer relacionada à organização administrativa da Câmara.

Alega que a Câmara Municipal possui legitimidade passiva, esclarecendo que a matéria em discussão se refere a atos
interna
corporis
, relacionados ao controle de jornada regulamentado por decreto legislativo específico, conforme jurisprudência predominante nos tribunais superiores.

Quanto ao mérito, defende a ilegalidade do controle rígido de jornada aplicado aos procuradores legislativos, com base em jurisprudência consolidada que entende como incompatível tal controle, dada a natureza das funções desempenhadas pelos advogados públicos, que requerem flexibilidade horária.

Em contrarrazões (Id 274447888), a Câmara Municipal de Nova Xavantina reiterou sua tese quanto à ilegitimidade passiva, enfatizando que não possui personalidade jurídica, mas apenas judiciária, sendo que a questão não trataria diretamente de direitos institucionais internos, mas sim de matéria administrativa ampla.

Destacou, ainda, que o controle de frequência não é rígido, sendo admitida flexibilização conforme decreto municipal vigente (Decreto
no 098/2021), além da possibilidade de utilização do
teletrabalho
. Assim, sustenta a ausência de interesse processual.

O Ministério Público Estadual opinou pelo provimento da apelação (Id 277980862), defendendo a legitimidade da Câmara Municipal para figurar no polo passivo, ao entender que a discussão envolve efetivamente atos
interna
corporis
, que impactam diretamente na autonomia e organização da própria Casa Legislativa.

Por fim, ressaltou que a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade das câmaras municipais para atuar judicialmente quando envolvidas questões institucionais próprias relacionadas ao seu funcionamento e autonomia.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025